Tribunal: STF
Processo: ADI 1463
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-05
Data de publicação: 1996-06-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO
FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.742, DE 07.12.93
E DO DECRETO Nº 1.744, DE 08.12.95.
Ilegitimidade ad causam do Conselho autor para o
ajuizamento de ação da espécie. Precedente do STF (ADI 641).
Não-conhecimento da ação.